Tribunal: TJPA
Processo: 0000304-24.2005.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000304-24.2005.8.14.0045

APELANTE: JOSEFA GOMES ROCHA, ALMIR LUCIO DA ROCHA

APELADO: CLADEMIR ANTONIO CENTENARO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANO MORAL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENOR. DANO MORAL REFLEXO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por genitores de adolescente supostamente vítima de violência sexual contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por perdas e danos cumulada com dano moral ajuizada em desfavor do recorrido. A sentença reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente quanto à demonstração do dano moral reflexo alegado pelos autores. Os apelantes sustentam que o requerido confessou judicialmente a prática de relações sexuais com a adolescente, que os fatos ocasionaram intenso sofrimento psicológico e humilhação aos pais da vítima e que o dano moral seria presumido diante da gravidade da violência narrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de condenação criminal transitada em julgado impede o reconhecimento da responsabilidade civil decorrente dos fatos narrados; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar dano moral reflexo indenizável suportado pelos genitores da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, razão pela qual a inexistência de sentença penal condenatória não impede, por si só, eventual condenação indenizatória.

4.

A configuração da responsabilidade civil exige demonstração dos pressupostos previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, especialmente da existência de dano juridicamente indenizável e do nexo causal entre a conduta imputada e os prejuízos alegados.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral reflexo ou em ricochete em favor de familiares próximos da vítima direta do ilícito, inclusive mediante presunção relativa do sofrimento suportado pelos genitores em hipóteses graves envolvendo menores.

6.

A presunção do dano moral reflexo possui natureza relativa e não afasta a necessidade de análise concreta das circunstâncias fáticas e probatórias do caso.

7.

Os autores não produziram prova testemunhal, não requereram a oitiva da vítima, já maior de idade à época da instrução, nem apresentaram laudos psicológicos, documentos médicos ou outros elementos aptos a demonstrar a efetiva repercussão psíquica e emocional alegadamente sofrida.

8.

Os documentos juntados aos autos concentram-se na demonstração da existência de investigação criminal e de atos relacionados à persecução penal instaurada à época dos fatos, sem comprovação suficiente do dano moral autônomo alegado pelos demandantes.

9.

A mera existência de investigação criminal ou de elementos indiciários acerca dos fatos narrados não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral reflexo indenizável.

10.

O significativo lapso temporal transcorrido entre os fatos narrados, ocorridos em 1999, e o ajuizamento da demanda impõe cautela na apreciação do conjunto probatório, diante das dificuldades inerentes à reconstrução segura das repercussões concretas do evento.

11.

A gravidade potencial dos fatos narrados não afasta a observância das regras relativas ao ônus da prova previstas no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A independência entre as instâncias civil e criminal não dispensa a comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil para fins de condenação indenizatória.

2.

O dano moral reflexo em favor dos genitores da vítima pode ser reconhecido em hipóteses excepcionais, desde que haja suporte probatório minimamente consistente acerca do prejuízo extrapatrimonial alegado.

3.

A mera existência de investigação criminal ou de elementos indiciários relativos aos fatos narrados não autoriza automaticamente o reconhecimento do dano moral reflexo indenizável.

4.

A gravidade objetiva dos fatos alegados não afasta a incidência das regras processuais atinentes ao ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 935. CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11. CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.794.115/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06.02.2024, DJe 19.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.975.596/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, REsp nº 160.125/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 23.03.1999, DJ 24.05.1999; TJPA, Apelação Cível nº 00078840320188140061, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALMIR LÚCIO DA ROCHA e JOSEFA GOMES ROCHA
, em face de sentença proferida nos autos de ação de indenização por perdas e danos cumulada com dano moral, ajuizada em desfavor de
CLADEMIR ANTONIO CENTENARO
.

A decisão recorrida lançada ao id 17373985 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na fundamentação, o magistrado de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição suscitadas pela parte ré, consignando, quanto à primeira, a aplicação da Teoria da Asserção e, quanto à segunda, a incidência do art. 2.028 do Código Civil. No mérito, consignou que, embora os fatos narrados pelos autores estivessem documentados nos autos, não houve comprovação dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, especialmente no tocante à demonstração efetiva do dano moral alegado. Destacou que inexiste sentença penal condenatória transitada em julgado contra o demandado e que os autores não produziram prova testemunhal ou outros elementos aptos a comprovar os alegados prejuízos extrapatrimoniais. Assinalou, ainda, que os demandantes sequer apresentaram testemunhas ou o depoimento da própria vítima durante a audiência de instrução e julgamento. Ao final, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária.
Em suas razões recursais de id 17373986, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a filha dos autores, à época com apenas 14 (quatorze) anos de idade, foi vítima de violência sexual perpetrada pelo apelado, fato que teria causado profundo sofrimento psicológico e moral aos genitores; (ii) o requerido jamais negou ter mantido relações sexuais com a adolescente, inclusive confessando os fatos em sede judicial, limitando-se a sustentar que os atos teriam sido consentidos; (iii) a repercussão dos acontecimentos no Município de Redenção/PA teria ocasionado intensa humilhação, constrangimento, dor psíquica, revolta e sensação de impotência aos pais da vítima; (iv) existem robustos elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência dos fatos, dentre eles denúncia criminal, laudo de conjunção carnal, relatório do Conselho Tutelar, depoimentos colhidos na esfera policial, prisão do requerido e sua confissão judicial; (v) a sentença recorrida equivocadamente tratou situação de extrema gravidade como mero dissabor cotidiano; (vi) o dano moral decorrente da violência sexual praticada contra filha menor seria presumido, dispensando comprovação específica do sofrimento suportado pelos pais; e (vii) estariam presentes todos os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, razão pela qual requerem a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe correspondente a 100 (cem) salários mínimos para cada um dos autores, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Conforme certidão de id 17373989, a parte apelada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se os elementos constantes dos autos autorizam o reconhecimento da responsabilidade civil do recorrido, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais reflexos aos genitores da adolescente apontada como vítima de violência sexual ocorrida no ano de 1999.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentos parcialmente diversos daqueles adotados pelo juízo de origem.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal, conforme expressamente dispõe o art. 935 do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Assim, a inexistência de condenação criminal transitada em julgado não impede, por si só, eventual responsabilização civil.

Todavia, a independência entre as instâncias não afasta a necessidade de demonstração dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente a presença de dano juridicamente indenizável e de nexo causal entre a conduta imputada e os prejuízos alegadamente suportados pelos demandantes.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso concreto, embora os autos revelem a existência de investigação criminal relacionada aos fatos narrados, bem como documentos alusivos à persecução penal instaurada à época, verifica-se que a presente ação indenizatória foi ajuizada exclusivamente pelos genitores da adolescente, os quais buscam reparação fundada em alegado dano moral reflexo.

É certo que a jurisprudência pátria admite, em hipóteses excepcionais, a configuração do denominado dano moral em ricochete ou reflexo, caracterizado pelo sofrimento experimentado por terceiros em decorrência de lesão suportada pela vítima direta do ilícito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual os familiares próximos da vítima podem, em determinadas circunstâncias, experimentar sofrimento juridicamente indenizável decorrente do evento danoso:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. VÍTIMA MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. TERMO INICIAL. IDADE DE 14 (QUATORZE) ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acolhendo a pretensão de indenização por danos materiais e morais da vítima, cega do olho direito em razão de acidente causado no pátio de sua escola, a Corte estadual afirmou no acórdão recorrido que "a conduta está caracterizada pela omissão especifica do Município de Joinville, diante a demora em submeter o menor autor ao exame de ultrassonografia dado como indispensável para determinar a subsequente conduta médica capaz de preservar a visão do olho afetado", e que tal demora, que, no caso dos autos, foi de aproximadamente oito meses, "foi decisiva para a ocorrência do dano suportado pela criança". 2. Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo" (AgInt no REsp 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3. Ao entender que o alegado sentimento de dor, angústia e aflição dos pais não é capaz, por si, de produzir dano moral, o Tribunal de origem destoa da orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a caracterização dessa particular modalidade de lesão extrapatrimonial, sofrida pelos parentes próximos da vítima, basta "apenas a demonstração de que vieram a sofrer intimamente com o trágico acontecimento, presumindo-se esse dano quando se tratar de menores de tenra idade, que viviam sob o mesmo teto" (REsp 160.125/DF, relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 23/3/1999, DJ de 24/5/1999, p.172). Tal presunção é relativa e, assim, pode, em tese, ser afastada , por exemplo, pela demonstração de que os postulantes não têm relação próxima com a vítima ou de que os fatos não são graves. No caso dos autos, entretanto, a parte recorrida nem sequer fez alusão a fatos daquele tipo e as circunstâncias reconhecidas pelas instâncias ordinárias na realidade indicam o oposto. 4. Interpretando o art. 950 do Código Civil, a jurisprudência se firmou no sentido de que, se à época do fato a vítima "era menor de idade, o valor do benefício será equivalente a 1 (um) salário mínimo, tendo por termo inicial, quando se trata de família de baixa renda, a data em que a vítima completa 14 (quatorze) anos, por ser aquela a partir da qual a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, mesmo na condição de aprendiz" (REsp 1.732.398/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, julgado em de 25/5/2018, DJe de 01/06/2018). 5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o direito dos pais à indenização por danos morais reflexos, que deve ser quantificada pela origem, e majorar a pensão de meio para um salário mínimo.(STJ - REsp: 1794115 SC 2019/0030896-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2024)

A própria Corte Superior, contudo, assinala que tal presunção possui natureza relativa, impondo-se ao julgador a análise das particularidades concretas submetidas à apreciação jurisdicional.

No presente caso, embora a gravidade das alegações seja manifesta (circunstância que evidentemente não pode ser minimizada por este Tribunal), o conjunto probatório produzido nos autos revela-se insuficiente para autorizar, com o necessário grau de segurança jurídica, a procedência da pretensão indenizatória formulada pelos autores.

Conforme consignado na sentença recorrida, apesar da realização de audiência de instrução e julgamento, os demandantes não apresentaram testemunhas, tampouco promoveram a oitiva da própria vítima, já maior de idade à época da instrução processual.

Igualmente não foram produzidos laudos psicológicos, documentos médicos ou quaisquer outros elementos concretos aptos a demonstrar, ainda que minimamente, a extensão das alegadas repercussões psíquicas e emocionais suportadas pelos demandantes.

Os documentos acostados aos autos concentram-se, essencialmente, na demonstração da existência de investigação criminal e de peças relacionadas à persecução penal instaurada em razão dos fatos narrados.

Entretanto, a mera existência de investigação criminal ou de elementos indiciários relativos aos fatos alegados não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral reflexo indenizável postulado pelos autores.

Com efeito, embora seja intuitivamente compreensível o sofrimento potencialmente experimentado pelos pais diante de fatos dessa natureza, a atividade jurisdicional condenatória exige suporte probatório minimamente consistente, apto a demonstrar, com segurança, a efetiva configuração dos pressupostos da responsabilidade civil.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a imprescindibilidade de observância das regras atinentes ao ônus probatório em demandas indenizatórias:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CPC - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, observa-se que as provas trazidas pelos apelantes além de não terem demonstrado as alegadas ofensas, não foram suficientes para comprovar que os requerentes tiveram sua imagem prejudicada em pelo desentendimento relatado.

2- Imperioso ressaltar, que cabia aos autores a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e se a parte requerente, no presente caso, não logrou êxito em demonstrar o fato alegado, não há como rechaçar a sentença ora vergastada.

3-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078840320188140061 22417158, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, merece especial relevo o significativo lapso temporal transcorrido entre os fatos narrados (ocorridos no ano de 1999) e o ajuizamento da presente demanda, circunstância que impõe redobrada cautela na apreciação do acervo probatório, sobretudo diante das dificuldades inerentes à reconstrução segura dos acontecimentos e de suas repercussões jurídicas concretas após período tão dilatado.

Não se desconhece a extrema relevância da proteção integral conferida à criança e ao adolescente pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz do art. 227 da Constituição Federal.

Todavia, a gravidade objetiva da narrativa não dispensa a observância das regras processuais atinentes ao ônus da prova, previstas no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Outrossim, embora não se adote integralmente a fundamentação da sentença ao aproximar o caso à ideia de “mero dissabor”, expressão que efetivamente não se harmoniza com a gravidade potencial dos fatos narrados, a improcedência da demanda deve ser mantida em razão da insuficiência probatória quanto à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de reparação por dano moral reflexo, mas não afasta a necessidade de exame concreto das circunstâncias fáticas e probatórias de cada caso submetido à apreciação judicial (STJ - REsp 1.794.115/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 19/02/2024).

Assim, ausente comprovação minimamente satisfatória acerca da efetiva configuração do dano moral autônomo alegadamente suportado pelos autores, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026